Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737680-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FISCAL AGROPECUÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Poder de Polícia da Administração - Presunção de Idoneidade - Mandado de Segurança - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laticínios Araguaia Indústria e Comércio EIRELI-EPP contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado contra Fiscal Agropecuário da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Na origem, a impetrante se insurge contra ato administrativo restritivo referente a auto de infração lavrado em câmaras frigoríficas de armazenamento de leite do estabelecimento da ora agravante. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, a probabilidade de provimento do recurso tem ligação direta com o artigo 7o., inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, requisitos para a concessão de liminar, a relevância do fundamento da Impetração e o mesmo perigo de dano. Entendo ausente a relevância da fundamentação da Impetração e, pois, de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, um dos atributos do Poder de Polícia da Administração é a Presunção de Idoneidade dos seus Motivos, tanto de fato como de direito. O ônus de desconstituição dessa presunção é de quem pretende a desconstituição do ato restritivo de direito. No caso deste recurso, analisei os autos de origem e não vislumbrei razões para a concessão da tutela pretendida. Ora, além de ação de origem se tratar de Mandado de Segurança, o qual dispõe de curto espaço de cognição, os motivos de fato referentes à autorização para o funcionamento das câmaras frigoríficas não ficou esclarecida. De fato, no Mandado de Segurança é incabível a dilação probatória, devendo a prova literal das alegações vir acompanhada da Inicial. Assim, à míngua de prova de vício no elemento Motivo do ato restritivo, é o caso de indeferimento da tutela de urgência, ao menos até manifestação da autoridade impetrada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal e a autoridade impetrada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, às 20h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator